Tribunal: STF
Processo: Rcl 65946
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rede 21 Comunicações S.A. em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 2.056.861, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    A Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Em 16.10.2013, a REDE 21 e a IURD firmaram “Instrumento Particular de Contrato” cujo escopo era: (i) a produção de programas de cunho religioso e cultural; e (ii) a veiculação de tais programas na grade de programação da REDE 21, ou seja, em canal de rede televisiva.



    Em razão de descumprimentos pela IURD com relação aos pagamentos previstos contratualmente, a Reclamante ajuizou a ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1140123-90.2021.8.26.0100).



    Desde o ajuizamento da referida Execução pela Reclamante (em dezembro de 2021), diversos percalços foram impostos pela IURD para o devido recebimento dos valores executados pela REDE 21, tendo oposto os Embargos à Execução n. 1055572-46.2022.8.26.0100 — aos quais foi negado efeito suspensivo, uma vez que não estavam preenchidos os requisitos autorizadores, dentre eles, a ausência de questão prejudicial proveniente da propositura da Ação Revisional de Contrato n. 1131064-78.2021.8.26.0100 pela IURD.



    (...)



    Por sua vez, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, instado a se manifestar sobre a referida questão nos autos do Agravo de Instrumento n. 2247524-09.2022.8.26.0000, reconheceu a existência da Ação Revisional, que versa sobre o contrato executado pela REDE 21, contudo, confirmou o entendimento de que esse simples fato em nada poderia afetar a mencionada Execução.



    (...)



    Não obstante, (i) a consagração da independência da execução em relação à ação revisional refletida no art. 784, § 1º, do CPC, e (ii) a existência de entendimento jurisprudencial de que nem mesmo o recurso de Apelação interposto em face de sentença de improcedência dos Embargos à Execução é capaz de afastar o caráter definitivo da Execução (Enunciado 317 da Súmula do E. Superior Tribunal Justiça), a Autoridade Reclamada, por meio da r. decisão monocrática reclamada, deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela IURD, determinando a suspensão da Execução de Título Extrajudicial, autos n. 1140123-90.2021.8.26.0100."



    Sustenta que "a Autoridade Reclamada reconheceu, ainda que de forma implícita, a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 784, do CPC. Da mesma forma, ao não submeter a matéria ao Colegiado, houve também declaração de inconstitucionalidade das alíneas do inciso V, do art. 932, daquele mesmo livro" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "ao decidir monocraticamente pela existência de prejudicialidade entre a Ação Revisional da IURD e a Execução de Título Extrajudicial desta Reclamante, a Autoridade Reclamada não observou o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97 da Constituição da República e consolidado na Súmula Vinculante n. 10 deste E. Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja acolhida e julgada procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada, por desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se que seja proferida nova decisão, observando-se o disposto no artigo 784, §1º e das alíneas do inciso V do artigo 932, todos do Código de Processo Civil" (eDoc 1, p. 19).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial, com fundamento nos artigos 313, V, "a", e 921, I, do Código de Processo Civil, para suspender a execução pelo prazo de 1 (um) ano, sob os seguintes argumentos (eDoc 7):



    “A irresignação merece prosperar, em parte.



    1. Alega a recorrente violação aos arts. 313, V, e 921, I, do CPC, defendendo a suspensão da execução, em razão da pendência de ação revisional que discute o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ora executado, estando o juízo garantido por valores bloqueados e imóvel indicado.



    Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 1.288-1.289, e-STJ):



    ‘Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial que a executada pretende suspender em razão da existência de ação revisional de contrato entabulado entre as partes, que fundamenta a presente demanda, no que não comporta razão.



    Com efeito, nos termos do artigo 587 do Código de Processo Civil, “é definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo”, sendo certo que, na hipótese dos autos, o quantum executado encontra respaldo no título executivo extrajudicial, não havendo se falar em dependência com a ação n.º 1131064-78.2021.8.26.0100.



    Ademais, cumpre observar que condicionar o levantamento dos valores depositados ao trânsito em julgado da sentença a ser proferida seria conferir efeito ao pedido de tutela antecipada já indeferida naquela ação, o que foi mantido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n.º 2030788-94.2022.8.26.0000, que buscava alterar o índice de correção monetária previsto contratualmente (IGP-M) por outro menos oneroso, negando, por conseguinte, o caráter definitivo da execução de título extrajudicial, o que não se pode admitir.



    Dessa forma, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios termos.’



    Não obstante o respeitável entendimento da Corte de origem, é certo que, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender "do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente", à luz do entendimento do art. 313, V, "a", do CPC.



    Precedentes:



    (...)



    Com efeito, a hipótese dos autos versa sobre a possibilidade de suspensão da presente execução de valores previstos em contrato, até que se julgue ação revisional dos autos 1131064-78.2021.8.26.0100 que correm perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos quais se discute a quebra do equilíbrio econômico-financeiro.



    Verifica-se, portanto, que eventual procedência da ação revisional pode impactar diretamente na obrigação ora executada, havendo manifesta subsunção do caso dos autos aos que dispõe o art. 313, V, "a", c/c 921, I, do CPC.



    Sobre o tema, Freddie Didier Jr. leciona em seu Curso de Direito Processual Civil, volume 1 (2019, p. 859):



    ‘O art. 313, V, "a", do CPC permite a suspensão do processo, quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente".



    Examinemos a hipótese normativa.



    a) Primeiramente, cabe pontuar a "sentença de mérito" que consta no enunciado da alínea "a" inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. "Sentença", aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies.



    b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante.



    A relação de dependência entre causas pendentes pode ocorrer de duas maneiras: i} uma causa é prejudicial a outra: a solução que se der a uma causa pode interferir na solução que se der a outra; ii} uma causa é preliminar a outra: a solução que ser a uma pode impedir o exame da outra. A diferença entre prejudicialidade e preliminaridade está posta no capítulo sobre a Teoria da Cognição Judicial.’



    In casu, a ação revisional é prejudicial à execução, sendo de rigor a suspensão destes autos pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC, ressalvada eventual e posterior flexibilização do prazo, a depender das peculiaridades do caso concreto, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte (REsp n. 2.039.989/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).



    3. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial para suspender a presente execução pelo prazo de 1 ano, a contar da publicação dessa decisão.”



    Desse modo, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelo magistrado a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente